Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CONFORME ART. 55 DA LEI 9.099/95. PEQUENO VALOR. IRRELEVÂNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CONFORME NORMAS DO CPC (ART. 85, § 8o ). IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I- A norma do art. 55 da Lei 9.099/95 é taxativa em indicar os critérios que devem ser utilizados para a fixação de honorários advocatícios no sistema dos juizados especiais, não havendo espaço e nem autorização legal para se utilizar os critérios do Código de Processo Civil.
II - Em se tratando de agravo de instrumento, em que não se atribuiu valor à causa, como é o caso dos autos, eventual arbitramento deve ter como base as normas dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95 e não aquela do § 8o do art. 85 do CPC.
III – É de ser observado que cabe ao réu impugnar o valor da causa, o que deve ser feito na primeira vez que fala no processo e, não o fazendo, em regra, deve prevalecer aquele estimado pela parte autora. Daí que, não havendo impugnação do valor da causa e/ou de sua ausência nas iniciais de agravo de instrumento, eventual fixação pela turma recursal pode ser feita por "equidade", na forma dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/995, ou tendo por base o valor da causa originária.
IV - Como no acórdão os honorários foram fixados de acordo com o valor da causa, e se foram módicos por se tratar de ação em pequenas causas, não há que se falar em omissão e nem em obscuridade.
V – Embargos conhecidos e rejeitados.